Tribunal: STJ
Processo: 5023657-62.2022.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2212249 - RS (2025/0114533-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MARIA NILZA GALHO BUSATTA
ADVOGADOS
: MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
PABLO DRESCHER DE CASTRO - RS082739
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
BRENDA WETTER IPÉ DA SILVA - RS125914
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E
284/STF. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A
SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO JUR
ISPRUDENCIAL PREJUDICADO E AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
III – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso
quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por
analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
IV – Prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial, quando não
ultrapassado óbice sumular aplicado por ocasião do exame do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional.
a
V – É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico
entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51411135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 740e727d-ba97-4242-8bf8-2d79a3e82303

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51411135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:32:41
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 740e727d-ba97-4242-8bf8-2d79a3e82303

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2212249 - RS (2025/0114533-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: MARIA NILZA GALHO BUSATTA
ADVOGADOS
: MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
PABLO DRESCHER DE CASTRO - RS082739
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
BRENDA WETTER IPÉ DA SILVA - RS125914
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E
284/STF. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO EM DISPOSITIVO LEGAL APTO A
SUSTENTAR A TESE RECURSAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. DISSÍDIO JUR
ISPRUDENCIAL PREJUDICADO E AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
III – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso
quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por
analogia, a incidência do entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
IV – Prejudicada a análise da alegada divergência jurisprudencial, quando não
ultrapassado óbice sumular aplicado por ocasião do exame do recurso especial pela
alínea do permissivo constitucional.
a
V – É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico
entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50532445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: a2d07333-4b2a-4785-a08c-f11b98305ad6

Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA NILZA GALHO BUSATTA
contra a decisão que conheceu em parte do seu recurso especial e, nessa extensão,
negou-lhe provimento, assim fundamentada: ausência de omissão no julgado de
origem; incidência das Súmulas 2873 e 284/STF; dissídio jurisprudencial prejudicado e
ausência de cotejo analítico.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que estão presentes todos os
requisitos para o conhecimento e provimento do Recurso Especial.
Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja dado total
provimento ao seu recurso especial ou, alternativamente, sua submissão ao
pronunciamento do colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à parte agravante.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
Documento eletrônico VDA50532445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: a2d07333-4b2a-4785-a08c-f11b98305ad6

CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
CONFIRMADA
NO
JULGAMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO. SÚMULA N. 315/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a própria
existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl nos EDcl
no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
;
21/3/2018
5/4/2018
EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no
10/4/2018
23/4/2018
AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos
de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia
pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
).
8/6/2016
15/6/2016
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela
parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos: Mediante
análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial em razão da
incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ. Tal situação impede, por si só, o
conhecimento desta via de impugnação, pois não se admite a interposição
de embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito
do recurso especial, a teor da Súmula n. 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos EREsp n. 1.960.526/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl
16/5/2017
22/5/2017
no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
12/5/2023

, o tribunal de origem manifestou-se sobre os temas suscitados pela
In casu
Recorrente, nos seguintes termos (fls. 23/25e):
Documento eletrônico VDA50532445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: a2d07333-4b2a-4785-a08c-f11b98305ad6

Quanto aos juros de mora, não se ignora que o título executivo judicial
transitado em julgado em
(evento 1, TIT_EXEC_JUD3)
02/02/2017
expressamente previu que os juros de mora deveriam corresponder a 6%
ao ano, a teor do que previa, no momento em que proferido o acórdão
exequendo - vale dizer, em agosto de 2010 - a legislação então vigente -
art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97 com a redação que lhe deu o art. 5o da Lei n.o
11.960/09 (evento 1, TIT_EXEC_JUD3).
Ocorre que, após a prolação do acórdão no âmbito deste Regional fixando
o percentual dos juros de mora em 6% ao ano, a questão não foi mais
objeto de recurso, de modo que não mais havia como a questão ser objeto
de apreciação por parte dos Tribunais Superiores. Daí que, mesmo tendo
ocorrido o trânsito em julgado da ação de conhecimento apenas em 2017,
quando já vigente a Lei n.o 12.703/2012, permaneceu no título executivo a
previsão de aplicação dos juros nos termos em que previsto pela Lei n.o
11.960/09.
Consabido é, porém, que juros de mora e atualização monetária, na
condição de consectários legais da condenação, possuem natureza
processual, razão pela qual as alterações legais referentes a tais elementos
de cálculo possuem aplicação imediata, devendo, contudo, incidir somente
no período de tempo de sua vigência (princípio do tempus regit actum).
Nesse sentido, é conhecida a jurisprudência dos Tribunais Superiores: STF,
AI 842063 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno,
julgado em 16-06-2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO D Je- 169
DIVULG 01-09-2011 PUBLIC 02-09-2011 EMENT VOL-02579-02 PP-
00217; STF, AI 776497 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda
Turma, julgado em 15-02-2011, D Je-040 DIVULG 28-02-2011 PUBLIC 01-
03-2011 EMENT VOL-02473-02 PP-00395; STJ, R Esp. n.o 1.205.946/SP,
Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, maioria, julgado em
; entre outros).
19/10/2011
Destarte, laborou em acerto o julgador monocrático ao determinar que, a
despeito da previsão contida no título executivo - o qual, no ponto
específico, formou-se antes da vigência da Lei n.o 12.703/2012 - a novel
legislação deve ser aplicada, a partir do momento em que entrou em vigor,
para fins de apuração dos juros de mora incidentes nos cálculos de
liquidação, sem que daí decorra ofensa à coisa julgada.
Não prospera, portanto, a pretensão da parte agravante quanto ao ponto.
Prosseguindo, quanto à sucumbência em sede de impugnação ao
cumprimento de sentença, assim dispôs a decisão ora agravada:

"(...) 3. Honorários sobre excesso de execução
Não cabem honorários quanto à rejeição da impugnação.
Porém, no caso de acolhimento total ou parcial, deve o
exequente ser condenado em honorários sobre o excesso.
Nesse sentido.
[...]
FIXO honorários em favor da executada, sobre o excesso de
execução, nos percentuais mínimos do § 3o do art. 85 do CPC,
observado o § 5o do mesmo artigo. Restam suspensos estes
honorários em razão da justiça gratuita, requerida desde a
petição inicial. (...)"

Não merece reparos a decisão agravada quanto ao ponto, impondo-se a
ratificação por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA50532445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: a2d07333-4b2a-4785-a08c-f11b98305ad6

Com efeito, a decisão ora recorrida é clara ao explicitar que na parte em
que rejeitada a impugnação não é objeto de fixação de honorários
advocatícios - o que faz sentido, na medida em que a verba será
oportunamente fixada no cumprimento de sentença que, ante a rejeição da
impugnação, prossegue - ao passo que, na parte em que acolhida a
impugnação, deve haver a condenação do exequente sobre o excesso
apurado.
É precisamente isso que faz a decisão agravada, determina que o
exequente suporte o pagamento de honorários advocatícios apenas sobre o
montante do excesso apurado, pouco importando, aqui, que tal excesso
represente parcela ínfima da execução, ou que a pretensão inicialmente
veiculada na impugnação fosse no sentido de nada ser devido pelo
executado.
Impõe-se, assim, a manutenção de decisão agravada.

Portanto, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
demanda e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
Quanto às alegações de violação à coisa julgada e de sucumbência mínima,
o Colegiado local, como já consignado, concluiu que (fls. 23/25e, destaquei):

Consabido é, porém, que juros de mora e atualização monetária, na
condição de consectários legais da condenação, possuem natureza
processual, razão pela qual as alterações legais referentes a tais elementos
de cálculo possuem aplicação imediata, devendo, contudo, incidir somente
[...].
no período de tempo de sua vigência
[...]
[...] a decisão ora recorrida é clara ao explicitar que na parte em que
rejeitada a impugnação não é objeto de fixação de honorários advocatícios -
o que faz sentido, na medida em que a verba será oportunamente fixada no
cumprimento de sentença que, ante a rejeição da impugnação, prossegue -
ao passo que, na parte em que acolhida a impugnação, deve haver a
condenação do exequente sobre o excesso apurado.
É precisamente isso que faz a decisão agravada, determina que o
exequente suporte o pagamento de honorários advocatícios apenas sobre o
montante do excesso apurado, pouco importando, aqui, que tal excesso
represente parcela ínfima da execução, ou que a pretensão inicialmente
veiculada na impugnação fosse no sentido de nada ser devido pelo
executado.

Entretanto, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento suficiente do
acórdão recorrido (acima destacado), alegando, tão somente, violação à coisa julgada,
"em razão de expressa determinação, contida no título executivo, no sentido de que a
taxa de juros a incidir deve ser de 6% a.a" (fl. 63e), e que teria havido sucumbência
mínima, "na medida em foi reconhecido o acerto de cerca de quase que a integralidade
da pretensão executória, devendo o INSS, como consequência, arcar com a
integralidade dos honorários advocatícios sucumbenciais" (fl. 63e).
Nesse cenário, as razões recursais encontram-se dissociadas daquilo que
restou decidido pelo tribunal de origem, caracterizando a deficiência na fundamentação
Documento eletrônico VDA50532445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: a2d07333-4b2a-4785-a08c-f11b98305ad6

do recurso especial, a atrair, por analogia, os óbices das Súmulas ns. 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
”; e “
eles
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
”.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Espelhando tal compreensão, os julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCURSÃO SOBRE
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARQUET.
ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO E
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DE SEUS FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283 E 284/STF.
MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
[...]
2. Caso em que o recorrente deixou de impugnar o fundamento autônomo
do acórdão recorrido, estando, ainda, as razões recursais dissociadas
daquilo que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza
deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os
.
óbices das Súmulas 283 e 284, do STF
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.050.268/SP, Relator Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18.12.2023, DJe de
21.12.2023 – destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA
ADMINISTRATIVA
PELO
PROCON
ESTADUAL. EMPRESA DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE
INFORMAÇÃO AOS CONSUMIDORES ACERCA DA COBRANÇA DE
TARIFAS EXTRAS. CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO ÀS NORMAS
CONSUMERISTAS. CABIMENTO DA MULTA APLICADA. REDUÇÃO
DO VALOR DA MULTA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO E
REJEIÇÃO
DO
PRINCIPAL.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO NÃO COMBATIDOS.
SÚMULAS 283 E 284/STF.
[...]
3. Nas razões recursais, nota-se que a parte recorrente não infirma os
argumentos de que "constatada a hipótese de sucumbência reciproca,
decorrente do acolhimento apenas do pleito subsidiário", limitando-se a
defender que "a severa redução havida sobre a multa administrativa
impingida à Recorrente pelo Estado ora recorrido caracteriza
sucumbência em parte mínima do pedido que encampou na exordial, o
que de antemão assegura-lhe a percepção da totalidade dos honorários
advocatícios devidos calculados sobre o proveito econômico obtido".
Como a fundamentação do acórdão recorrido é apta, por si só, para
manter o decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o
ponto, não há como conhecer do recurso. Por isso, aplicam-se, na
espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a
deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento
.
autônomo
[...]
Documento eletrônico VDA50532445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: a2d07333-4b2a-4785-a08c-f11b98305ad6

5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.087.302/MG, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 –
destaque meu).

Outrossim, ainda no que tange à alegada ofensa aos arts. 86, 503 e 505 do
CPC, observo que os argumentos da Recorrente são inidôneos a infirmar o
fundamento adotado pela Corte de origem, porquanto ausente comando suficiente no
dispositivo apontado para alterar a mencionada conclusão.
Considerando que a pretensão da Recorrente não é extraída do artigo de lei
federal apontado, revela-se incabível conhecer-se do recurso especial, incidindo, por
analogia, a orientação contida na Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Espelhando tal compreensão:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
NOVOS
FUNDAMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
PRESCRIÇÃO.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
CONSONÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
[...]
4. Não se conhece do recurso especial quando o dispositivo apontado
como violado não contém comando normativo para sustentar a tese
defendida ou infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, em face do
.
óbice contido na Súmula 284 do STF
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.211.929/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 22.04.2024, DJe de 30.04.2024 –
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA
DE
ÍNDOLE
CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUNGAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULAS 283 E 284
DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 280 DO
STF. DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS POR VIOLADOS SEM
NORMATIVIDADE SUFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
[...]
6. Por fim, pela análise unicamente dos dispositivos legais apontados
como violados (arts. 944 do CC e 33, § 4°, da Lei 8.080/1990), verifica-se
que eles não possuem normatividade suficiente para solucionar a lide em
. A mera alegação de afronta aos artigos indicados não é
questão
suficiente para afastar a conclusão do TRF2. Dessa forma, constata-se
que o Recurso Especial está deficientemente fundamentado, incidindo,
por analogia, a Súmula 284/STF: "É inadmissível o Recurso
Extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia". Nessa linha: AgInt no REsp
1.862.911/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
, AgInt no REsp 1.899.386/RO, Rel. Min. Gurgel de Faria,
12/8/2021
Primeira Turma, DJe
e AgRg no REsp 1268601/DF, Rel. Min.
16/6/2021
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
.
3/9/2014
7. Agravo Interno não provido.
Documento eletrônico VDA50532445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: a2d07333-4b2a-4785-a08c-f11b98305ad6

(AgInt no REsp n. 1.752.162/RJ, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 19.08.2024, DJe de 22.08.2024 –
destaque meu).

Quanto à alegação de divergência jurisprudencial, o recurso especial
também não pode ser conhecido.
A uma, pois é firme o posicionamento desta Corte segundo o qual os óbices
os quais impedem a apreciação do recurso pela alínea prejudicam a análise do
a
recurso especial pela alínea do permissivo constitucional como o demonstra o
c
julgado assim ementado:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. 5 ANOS. TERMO INICIAL:
ENCERRAMENTO
DO
CONTRATO.RECURSO
REGIDO
PELA
SISTEMÁTICA DO CPC/1973. HIPÓTESE EM QUE A QUESTÃO DA
PRESCRIÇÃO NÃO FOI ANALISADA, MESMO APÓS A OPOSIÇÃO DE
ACLARATÓRIOS.
INEXISTÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE DE DISCUSSÃO E DECISÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC/1973. INAFASTABILIDADE DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211
/STJ QUANTO AO TEMA. HIPÓTESE QUE PREJUDICA A ANÁLISE DA
DIVERGÊNCIA SUSCITADA NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A caracterização do prequestionamento demanda a necessidade de
discussão e decisão a respeito do tema jurídico, o que não ocorreu no caso
dos autos. Impossibilidade de admissão do chamado prequestionamento
ficto, caracterizado apenas pela mera oposição de Aclaratórios.
Precedentes do STJ: AgInt no REsp. 1.248.586/SC, Rel. Min. SÉRGIO
KUKINA, DJe 10.9.2018 e AgRg no REsp. 1.366.052/SP, Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, DJe 19.2.2015, dentre outros.
2. A aplicação de óbice de conhecimento quanto à ofensa legal, no tocante
ao mesmo tema, prejudica a análise dada a divergência, conforme
entendimento massificado deste STJ.
3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1034418/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
09/03/2020
11/03/2020

A duas, porque a parte recorrente deixou de proceder ao cotejo analítico
entre os arestos confrontados, com o escopo de demonstrar que partiram de situações
fático-jurídicas idênticas e adotaram conclusões discrepantes.
Cumpre ressaltar, ainda, que o Recorrente deve transcrever os trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias dos casos
confrontados, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS.
Documento eletrônico VDA50532445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: a2d07333-4b2a-4785-a08c-f11b98305ad6

ATO ILEGAL. CONFIGURAÇÃO DO JUSTO RECEIO CAPAZ DE
ENSEJAR
A
CONCESSÃO
DA
SEGURANÇA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015.
(...)
V - É entendimento pacífico dessa Corte que o Recurso Especial não
pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo
constitucional, ante a ausência de cotejo analítico entre os julgados
confrontados.
(...)
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.645.092/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
21/09/2017
02/10/2017

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MINAS
GERAIS. ICMS. CREDITAMENTO. DECRETO ESTADUAL. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 280/STF. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. ANÁLISE DA DESTINAÇÃO DA MERCADORIA CONSUMIDA
PARA FINS DE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE
REEXAME
DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Análise da controvérsia posta demandaria o exame de legislação local,
tendo em vista que o Tribunal de origem adotou como fundamento do
decisum o RICMS/2002 e o Decreto Estadual n. 44.596/2007. Incidência
da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário". Além disso, após a edição da Emenda Constitucional n. 45
/2004, a competência para o julgamento de causas nas quais lei local é
contestada em face de lei federal foi transferida para o Supremo Tribunal
Federal, consoante a dicção do art. 102, III, "d", da Carta Magna.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, decidiu que
ficou "comprovado nos autos que os produtos se referem às mercadorias
adquiridas para integração ou consumo em processo de produção de
produtos industrializados com destinação ao exterior".
3. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte a quo, de modo a
albergar as peculiaridades do caso e verificar se as mercadorias
consumidas não integraram o processo de industrialização, como
sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial,
por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja recurso especial."
4. Segundo a jurisprudência deste STJ, a simples transcrição de ementas
e de trechos de julgados não tem o condão de caracterizar o cotejo
analítico, uma vez que requer a demonstração das circunstâncias
identificadoras da divergência entre o caso confrontado e o aresto
.
paradigma, ainda quando se trate de dissídio notório
5. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA50532445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: a2d07333-4b2a-4785-a08c-f11b98305ad6

(REsp n. 1.691.118/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
- destaque meu).
05/10/2017
11/10/2017

Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA50532445 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:20
Código de Controle do Documento: a2d07333-4b2a-4785-a08c-f11b98305ad6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.212.249 / RS
Número Registro: 2025/0114533-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50236576220224040000 50291339220204047100
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA NILZA GALHO BUSATTA
ADVOGADOS
: MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
PABLO DRESCHER DE CASTRO - RS082739
LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
BRENDA WETTER IPÉ DA SILVA - RS125914
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - GRATIFICAÇÕES DE ATIVIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA NILZA GALHO BUSATTA
ADVOGADOS : MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
THIAGO CECCHINI BRUNETTO - RS051519
MAURO DE AZEVEDO MENEZES - DF019241
PABLO DRESCHER DE CASTRO - RS082739
Documento eletrônico VDA51382821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:39
Código de Controle do Documento: feae7789-522f-4877-9c10-c73c1e336383

LUANA MARQUES DE ALBUQUERQUE - DF046620
BRENDA WETTER IPÉ DA SILVA - RS125914
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:39
Código de Controle do Documento: feae7789-522f-4877-9c10-c73c1e336383